Tribunal: TJDFT
Processo: 0736898-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com os artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 560, 561, 566 e 567 do Código de Processo Civil, a tutela possessória, no interdito proibitório, pressupõe a demonstração da posse e do justo receio de agressão iminente.
II. Consoante a inteligência do artigo 1.196 do Código Civil, posse corresponde ao exercício, de fato, de alguma das prerrogativas que o artigo 1.228, caput, do mesmo diploma legal, atribui ao proprietário (uso, gozo e disposição).
III. Não basta ao autor, à luz da teoria objetiva da posse consagrada no Código Civil, trazer aos autos o negócio jurídico que teria conferido o direito de possuir o imóvel, sendo de rigor a comprovação do fato da posse, ou seja, do exercício efetivo de algum dos predicados dominiais.
IV. A fragilidade das provas produzidas pelo autor a respeito da posse do imóvel torna imperativa a rejeição do interdito proibitório, na esteira do que prescreve o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. Apelação desprovida.